Tribunal: TJES
Processo: 5005194-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005194-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIANO DE JESUS SILVA
AGRAVADO: FLECHA S.A. TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005194-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIANO DE JESUS SILVA

AGRAVADA: FLECHA TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JULIANO DE JESUS SILVA
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 1660437, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por
FLECHA TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA,
indeferiu a alegação de nulidade da citação por edital.

Em suas razões (ID nº 1660382) o agravante sustenta a existência de nulidade na citação por edital, por não ter esgotado todas as tentativas de localização.

Assim, basicamente diante de tal argumento, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. A título de provimento final, pleiteou pela reforma do
decisum
objurgado.

Foi proferida decisão (ID nº 1716339) indeferindo o efeito suspensivo requerido.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão acostada ao ID nº 2039033.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de janeiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005194-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIANO DE JESUS SILVA

AGRAVADA: FLECHA TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JULIANO DE JESUS SILVA
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 1660437, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por
FLECHA TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA,
indeferiu a alegação de nulidade da citação por edital.

Em suas razões (ID nº 1660382) o agravante sustenta a existência de nulidade na citação por edital, por não ter esgotado todas as tentativas de localização.

Assim, basicamente diante de tal argumento, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. A título de provimento final, pleiteou pela reforma do
decisum
objurgado.

Foi proferida decisão (ID nº 1716339) indeferindo o efeito suspensivo requerido.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal conforme certidão acostada ao ID nº 2039033.

Pois bem. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se houve nulidade na citação por edital realizada na ação executiva.

Rememorando sucintamente os fatos, a mencionada demanda foi ajuizada por
FLECHA S/A TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA,
que objetiva executar dívida do agravado no montante de R$ 21.919,39 (vinte e um mil, novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos) decorrente de termo de confissão de dívida assinado pelo executado.

Inicialmente, procedeu-se à tentativa de citação do executado, ora agravante, no endereço constante no contrato firmado entre as partes, isto é, Rua Genor, s/nº, Centro, Alfredo Chaves.

Porém, a tentativa de citação por meio de oficial de justiça restou infrutífera, tendo o serventuário consignado que
“diligenciei e não localizei o endereço indicado, inexistindo nesta cidade a rua denominada “Genor”. Diligenciei em vários pontos desta cidade sobre qualquer informação a respeito de onde o executado poderia ser encontrado. Da mesma forma, não encontrei”
(fl. 10 – ID nº 5005194-62.2021.8.08.0000)
.

Em seguida, o exequente requereu que fossem enviados ofícios ao DETRAN/ES e à Receita Federal, com o escopo de obter informações acerca de outro endereço em que fosse possível encontrar o executado. Não obstante, as referidas tentativas também não foram exitosas.

Diante do referido cenário, foi solicitada a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, deferido pelo Juízo
a quo.
Findo o prazo, o exequente pleitou pela citação por edital, por estar o executado localizado em local incerto.

Deste modo, pelo que se denota, a tentativa de localização do executado por Oficial de Justiça se mostrou infrutífera, sendo certificado que o ora recorrente se encontrava em local incerto e não sabido, conforme informações prestadas.

Assim,
tenho por acertada a decisão do Julgador
a quo
que determinou a citação editalícia do executado,
pois a tentativa de citação por Oficial de Justiça não foi exitosa
.

Trata-se, bem é de ver, de aplicação do disposto no art. 231, II, CPC/73, vigente à época dos fatos, - reproduzido no art. 256, II, do atual Código de Processo Civil:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

Sobre o tema, cito os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça e desta c. Câmara:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ
. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.

(...)

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DE ADOÇÃO DE MEDIDAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR O ENDEREÇO ATUAL DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. 1. -
Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ.
2. - Recurso provido. Citação por edital, na execução fiscal embargada, declarada nula. (TJES, Apelação, 30110106868, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. FORMALIDADES. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO IV, DA LEI Nº 6.830⁄80. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 232, INCISOS II E III, DO CPC⁄1973. NULIDADE NÃO DECLARADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ao julgar o REsp nº 1.103.050⁄BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei nº 6.830⁄80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414. 2) Na hipótese, tanto a citação por correio quanto por intermédio de oficial de justiça restaram infrutíferas, vez que o recorrente⁄executado não foi localizado no endereço que havia informado ao Fisco Estadual, o que possibilitou a realização da citação editalícia e, posteriormente, a nomeação da Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 30130011601, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005194-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIANO DE JESUS SILVA

AGRAVADA: FLECHA TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INEXITOSA – DECISÃO MANTIDA

1.
Inicialmente, procedeu-se à tentativa de citação do executado, ora agravante, no endereço constante no contrato firmado entre as partes, isto é, Rua Genor, s/nº, Centro, Alfredo Chaves. Porém, a tentativa de citação por meio de oficial de justiça restou infrutífera, tendo o serventuário consignado que
“diligenciei e não localizei o endereço indicado, inexistindo nesta cidade a rua denominada “Genor”.

2.
O

exequente requereu que fossem enviados ofícios ao DETRAN/ES e à Receita Federal, com o escopo de obter informações acerca de outro endereço em que fosse possível encontrar o executado. Não obstante, as referidas tentativas também não foram exitosas.

3.

Diante do referido cenário, foi solicitada a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, deferido pelo Juízo
a quo.
Findo o prazo, o exequente pleitou pela citação por edital, por estar o executado localizado em local incerto.

4.
Pelo que se denota, a tentativa de localização do executado por Oficial de Justiça se mostrou infrutífera, sendo certificado que o ora recorrente se encontrava em local incerto e não sabido, conforme informações prestadas.

5.
Trata-se, bem é de ver, de aplicação do disposto no art. 231, II, CPC/73, vigente à época dos fatos, - reproduzido no art. 256, II, do atual Código de Processo Civil.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.